Tribunal: TJMT
Processo: 1007122-26.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007122-26.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO GUEDES DE SOUZA - CPF: 059.369.101-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCELO GONCALVES DA SILVA - CPF: 807.047.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDINEI SOUZA FERREIRA - CPF: 862.012.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRADO O EMPREGO DE ARMA NA AÇÃO DELITIVA –
DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO – ENUNCIADO N. 1 DO TJMT – FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO – IMPOSSIBILIDADE –
OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO – PENA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SANÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo quando comprovado, por outros meios de prova, o uso do artefato durante a ação delitiva, porquanto é desnecessária a apreensão e consequente perícia da arma para a incidência da majorante (Enunciado n. 1 do TJMT).

Para a aplicação da quantidade da pena de multa o julgador deve observar o sistema trifásico de dosimetria, utilizando-se dos mesmos critérios usados na fixação da pena privativa de liberdade, de forma proporcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Guedes de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1007122-26.2021.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o decote da majorante do emprego de arma de fogo e a fixação da pena de multa no mínimo legal (Id. 98524529).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 98524533).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 104465467).

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Marcelo Guedes de Souza
como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
Ao que consta, no dia 20 de março de 2021, por volta das 14h50min, na residência particular situada na Avenida Ponce de Arruda, n. 2746, Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado MARCELO Guedes de Souza, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) veículo Chevrolet/S10, 01 (um) celular Samsung S9, 01 (um) relógio Casio, 01 (um) anel de ouro e 01 (uma) aliança de ouro, 01 (uma) corrente de ouro e 01 (uma) pulseira de ouro, em prejuízo da vítima Marcos Paulo Modesto, conforme consta do boletim de ocorrência (ID- 52071935/pág.01), das declarações policiais (ID-52071936/pág.09), das declarações vitimárias (ID- 52071936/pág.14) e do termo de avaliação indireta (ID-52071939/pág.01)

(...)” –
Id. 98524466.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP), na forma do art. 70 do CP, impondo-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 98524521).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual postula a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que não ficou comprovada nos autos, aduzindo que nem sequer foi apreendida a arma; e a fixação da pena de multa no mínimo legal previsto.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente quanto ao âmbito da aplicação da pena.

Com a detida análise da sentença, verifico que as pretensões defensivas não merecem amparo.

Dessume-se do feito que o acusado foi preso logo após a prática delitiva, na posse da
res furtivae
, e ele confessou o delito de roubo, aduzindo, contudo, que não utilizou arma de fogo, mas apenas simulou estar portando uma arma.

Sobre o
emprego de arma de fogo
na ação criminosa, convém trazer os argumentos bem delineados pelo magistrado de primeiro grau na decisão combatida,
in verbis
:

“(...) Destaco ainda que, em que pese a versão apresentada pelo réu em Juízo, de que não utilizou arma de fogo para praticar o roubo ora em apuração, mas somente fez menção à um boné dobrado que estava debaixo da blusa, simulando ser uma arma, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o alegado, ao contrário disso, as provas constantes nos autos são deverás suficientes para embasar um édito condenatório em seu desfavor, pois conforme mencionado alhures, a vítima ao ser ouvido em ambas as fases persecutórias, foi enfático em afirmar que o réu realmente portava uma arma de fogo, tanto que, em Juízo ele descreve até o modelo do mencionado artefato, além do mais, em casos como o ora em apuração, praticado longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima assume papel relevante, aliado ao fato de que, o réu foi preso já em outro local, ou seja, é perfeitamente factível que ele tenha dispensado a arma de fogo utilizada na prática delitiva, ou até mesmo, devolvido ela ao real proprietário, pois é comum nestes casos, ocorrer o aluguel de artefato bélico, para a prática de crimes contra o patrimônio e inclusive contra a vida, portanto, sob minha ótica, o acervo probatório é farto e aponta para a efetiva utilização de arma de fogo pelo réu, durante a prática do crime descrito na exordial.

Neste norte, consigno ainda que, apesar da testemunha Rudinei afirmar em Juízo que, segundo a vítima, ele não visualizou o suposto artefato bélico, vez que o réu simulou estar armado, a meu ver, não merece credibilidade, pois vejamos: primeiro, a mencionada testemunha inicialmente sequer se recordava dos fatos; segundo , em sede inquisitorial, a citada testemunha apresentou versão diversa, ou seja, de que a vítima lhe informou que o suspeito, de posse de uma arma de fogo, anunciou o roubo, portanto, denota-se que foi o policial militar alhures descrito que modificou parcialmente o seu depoimento e não a vítima, conforme tenta transparecer a defesa técnica do réu.

Não bastasse isso, não existe nos autos sequer indícios de que a vítima teria algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa do réu, pois inexiste qualquer informação acerca de eventual desavença existente entre o réu e a vítima.

Ademais, no que tange a majorante do emprego de arma de fogo, entendo que ela restou devidamente comprovada nos autos, pois como se verifica do depoimento prestado pela vítima, constata-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, aparentemente um revólver, calibre 38, antigo, fato este incontestes nos autos, portanto, sob meu prisma, a citada majorante deve permanecer.

Sobre a necessidade de apreensão e realização de perícia na arma de fogo utilizada no crime, para a configuração da majorante descrita no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do Código Penal, destaco que, o TJMT consolidou o entendimento de que é desnecessária a sua apreensão e consequente realização de perícia, quando a sua comprovação pode ser feita por outros meios, como é o caso dos autos, onde a vítima confirmou de forma enfática, a utilização de arma de fogo durante a prática delitiva. Neste norte, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: ‘1 – É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.’

Por esse norte, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar um decreto condenatório majorado em desfavor do réu, tendo em vista que está devidamente comprovado que ele praticou o evento criminoso, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de arma de fogo. (...)”
– Id. 98524521, pp. 6-7.

Conquanto o apelante tenha negado ter praticado o roubo mediante o emprego de arma de fogo, a vítima Marcos Paulo Modesto foi categórica ao afirmar que o réu se valeu de uma arma para anunciar o assalto. Relatou em Juízo que logo após uma pessoa passar em frente à sua residência, onde se encontrava lavando a calçada, pedindo-lhe dinheiro, o acusado chegou e mostrou um revólver, anunciando o assalto e mandando que entrasse da casa. Ainda esclareceu perante a autoridade judicial que tentou olhar bem para a arma de fogo, para ver se acaso não era de brinquedo e, pelo que pode perceber, era um revólver de calibre 38, bem antigo.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, Marcelo Gonçalves da Silva e Rudinei Souza Ferreira, ao relatarem os fatos delitivos em apreço em sede judicial, asseveram que o ofendido lhes afirmou que o réu utilizou uma arma de fogo durante a ação criminosa, mas que não localizaram o artefato bélico com ele no momento em que efetuaram a prisão, fator este que não tem o condão de desqualificar a palavra da vítima.

Nesse ponto, importante ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que a apreensão da arma é desnecessária para a configuração da majorante em comento, quando há prova suficiente de que o acusado se valeu da arma na ação criminosa, bem como é prescindível a realização da perícia.

A matéria foi sedimentada no âmbito desta Corte, conforme motivado pelo juiz singular, Enunciado n. 1, do TJMT, que dispõe:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

Também é importante consignar que a maioria dos delitos dessa natureza são cometidos na clandestinidade, de modo que a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando corroborada pelas demais provas coligidas ao processo.

Sobre o tema, é o que entende esta Corte de Justiça:
“(...) São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento seguro na fase policial e ratificado em juízo, dos assaltantes, pelas vítimas. (...)
” (TJMT – Apelação n. 89461/2010, Comarca de Sinop, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 19.8.2011).

Desse modo, não vejo como acolher a pretensão defensiva, uma vez que o delito de roubo em apreço foi perpetrado pelo apelante com o emprego de arma de fogo, ainda que não apreendida.

Outrossim, é descabida a pretensão de readequação da
pena de multa
, a fim de fixá-la no mínimo legal previsto, uma vez que esta deve guardar proporção à pena privativa de liberdade estipulada que,
in casu
, se encontra em patamar acima do mínimo previsto pelo tipo penal.

É cediço que o cálculo da quantidade da pena de multa deve respeitar o sistema trifásico de dosimetria, de maneira que o julgador deve se valer dos mesmos critérios usados na aplicação da pena privativa de liberdade, nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Importante salientar que a pena de multa é fixada em dois momentos distintos, denominado critério bifásico, no primeiro estipula-se a quantidade (número) de dias-multa, que deve ser sopesado de acordo com o sistema trifásico supracitado (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, agravantes e/ou atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição de pena); e, no segundo, o valor unitário de cada dia-multa, que tem como base a situação econômica do réu, consoante determina o artigo 60,
caput
, do CP.

Destaca-se que o artigo 49 do Código Penal estabelece os limites para a fixação da quantidade de dias-multa (mínimo de 10 dias-multa e máximo de 360 dias-multa), assim como há limites previstos em cada tipo penal acerca da pena privativa de liberdade.

No presente caso, verifica-se que o juiz singular fixou a reprimenda em 6 anos e 8 meses de reclusão, ou seja, bem acima ao mínimo legal previsto pelo artigo 157 do CP, de modo que estipulou a pena de multa no patamar de 20 dias-multa – no valor unitário mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos –, o que se mostra razoável e proporcional, não merecendo reparos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida

.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022